Tribunal: TJDFT
Processo: 0719009-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719009-97.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. EMBARGADOS: J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA., IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, BRENO FURIERI PIGNATON CAMARGO DE AZEVEDO, GRUPO LÍDER AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA., B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA. DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por União Alternativa Corretora de Câmbio LTDA. (ID no 37056978) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por maioria, conheceu dos recursos, negou provimento ao da sexta ré e deu parcial provimento ao da quinta ré (ID no 36695247). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 11 de julho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO